Tribunal: TJMT
Processo: 1011328-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011328-29.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Quanto ao TUST e TUSD bradou o Superior Tribunal de Justiça, “estátua”:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1692023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).
Em cumprimento, suspendo a tramitação dos autos.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator